Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo : 0727253-52.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] que rejeitou a prescrição intercorrente, em sede de execução fiscal. Fundamentou o juízo originário que não houve paralisação da marcha processual por prazo superior a cinco anos imputável ao credor, haja vista a incidência da Súmula 106/STJ. Em suas razões, o agravante aponta equívoco na r. decisão no ponto em que afirma culpa do agravante pela demora na citação, com base em um ato ocorrido em 2014, nada obstante a paralisação processual perdurar desde 2002 a 2013. Entende que a prescrição intercorrente foi afastada sem a necessária análise dos elementos objetivos que norteiam a aplicação das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Assevera o perigo de dano na determinação pelo juízo de origem de expedição de alvará de levantamento do valor existente em conta judicial, em favor do Distrito Federal. Pede a tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão do processo executivo e, no mérito, requer a reforma da r. decisão combatida, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, vislumbro existentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, atinente às balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal. Confira-se o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Negritado) Com efeito, impositiva a observância imediata do precedente, em especial, dos marcos de contagem do prazo objetivamente fixados. No caso, verifico que data de 15.09.2000 a ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, momento a partir do qual se iniciou o prazo de suspensão de um ano. Eis um breve relato dos atos posteriores: em 09.10.2000[2], o agravado pugnou pela suspensão do feito; doravante, novamente, em 13.07.2001[3], pleiteou a suspensão, sob o argumento de parcelamento administrativo; em 9.12.2002[4], informa o agravado o cancelamento do parcelamento concedido e pede o prosseguimento do feito “com a expedição de penhora do imóvel objeto da execução”. Em 11.1.2005[5], o Fisco toma conhecimento da frustração da diligência e pede a suspensão por mais trinta dias do processo. Sem prejuízo dos requerimentos infrutíferos que se seguiram, apenas em 30.3.2013 ocorreu a efetiva citação do agravante[6]. Bem se vê que, ainda que se reconheça a suspensão do prazo prescricional pelo parcelamento do crédito noticiado, mesmo após dezembro de 2002 - considerando que os peticionamentos formulados pelo agravado não influenciam no prazo prescricional, nos termos assentados pela Corte Superior -, transcorreram mais de dez anos até a efetiva citação. Nesse diapasão, o juízo de origem compreendeu que a paralisação da marcha processual durante os anos de 2002 e 2013 foi resultado de falhas no mecanismo da justiça, em razão de sucessivas suspensões. Sucede que, não fossem as suspensões pretendidas pelo próprio agravado - o que tampouco constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme as teses lançadas no paradigma -, nenhuma pendência imputável ao Judiciário de providência pleiteada pelo credor, para fins de incidência da Súmula 106/STJ[7]. Ademais, embora reprovável a retenção dos autos por mais de um ano[8] pelo advogado do agravante, prima facie, se manifesta irrelevante a circunstância, uma vez que já operada prescrição intercorrente na ocasião. No particular, cabe ressaltar que a citação posterior ou até mesmo a penhora frutífera não implicam a restauração da exigibilidade do crédito exequendo. Por fim, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a decisão combatida determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados. Neste quadro, defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 61850233 - embargos de declaração rejeitados ao Id. 66782928 -, na origem (processo no 0016006-16.2000.8.07.0001). [2] Id. 40843383 - p. 13, na origem. [3] Id. 40843383 - p. 20, na origem. [4] Id. 40843383 - p. 27, na origem. [5] Id. 40843383 - p. 44, na origem. [6] Id. 40843383 - p. 65, na origem. [7] Súmula 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. [8] Id. 40843383 - p. 74.